Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751182-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Arminda Aparecida Alves Pereira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arminda Aparecida Alves Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0709205-49.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico valve-in-valve mitral (implante de válvula mitral transcateter), não padronizado no SUS. Autos relatados na decisão ID 198170616. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em sede de agravo de instrumento 0724766-70.2024.8.07.0000 o Desembargador Relator concedeu a tutela antecipada recursal, ID 201099615. A Secretária de Saúde e o Distrito Federal foram intimados, no dia 21/06/2024, a cumprir a tutela de urgência, IDs 201445207 e 201445209. A parte autora (I) noticiou o descumprimento da tutela; (II) apresentou 2 orçamentos para realização da cirurgia; (III) anexou relatório médicos recente, ID 212591393; (IV) informou que há urgência na efetivação da cirurgia, sob risco de piora do quadro e impossibilidade de realizar o procedimento, ID 212591349. A parte requerente apresentou mais um orçamento, ID 214104968. Intimado, o Distrito Federal requereu "seja a parte autora intimada para apresentar orçamento atualizado que observe como critério o valor da Tabela SIGTAP, ou valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor.", ID 215164865. O Ministério Público aduziu, ID 215338829: Conquanto o Tema 1.033 tenha fixado o critério de ressarcimento a ser aplicado, o fato é que, conforme alegado pela requerente, os cálculos para se chegar a esse valor “são extremamente complexos e os fornecedores de serviços de saúde privados não disponibilizam, aos consumidores, orçamentos com a incidência desses parâmetros”, razão pela qual a obrigação de apresentá-los deve ser imputada ao ente público devedor. Ante todo o exposto, o Ministério Público oficia pela aplicação do Tema 1.033 do STF, determinando-se ao Distrito Federal que apresente os cálculos para se chegar ao justo valor do procedimento cirúrgico objeto do presente feito, conforme o critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. No caso de inércia do ente público, o Ministério Público oficia favoravelmente ao pedido de sequestro de verba suficiente para realização do procedimento cirúrgico, observados os termos do menor orçamento da rede privada, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente. É o relatório. Decido. O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretaria de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. De outro lado, em 30/11/2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no 146, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. No § 1o do artigo 9o, foi recomendado: § 1o O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deverá utilizar como critério aquele adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em data recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, reiterou a necessidade de atendimento à Recomendação 146 do CNJ, acima citada. Senão vejamos: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Em que pese o Tema 1234 referir-se aos medicamentos não incorporados ao SUS, por analogia, revendo meu posicionamento anterior, reputo necessário observar os limites impostos na Resolução 146 do CNJ em todos os sequestros de verbas públicas determinados nas demandas judiciais que envolvem saúde pública. Nesse sentido, ainda, o Tema 1033 do STF, com repercussão geral: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 1 _ Ante o exposto, acolho parcialmente o parecer ministerial e determino a intimação do(a) Secretário(a) de Saúde e do Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência, para que apresentem os cálculos para se chegar ao justo valor do procedimento cirúrgico objeto do presente feito, conforme o critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde e/ou valor já praticado pelo ente em compra pública. Prazo: 20 dias, já computada a dobra legal. 2 _ Independentemente de manifestação do Distrito Federal, desde já fica a parte autora intimada a informar nos autos o valor e os critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor. Prazo: 30 dias, já computada a dobra legal. 3 _ Com a apresentação do valor e dos cálculos, intime-se a parte autora a apresentar no mínimo um orçamento adequado nos termos estabelecidos nos itens 2 e 3. 3.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da Clínica/Hospital, indicando (I) planilha de estimativa de custos detalhada, especificando o valor exato necessário para realização do tratamento, incluindo despesas hospitalares, OPME, honorários da equipe cirurgiã e anestesista; (II) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (III) nome e CNPJ da empresa; (IV) endereço, telefones e e-mail da empresa; (V) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 4 _ Após a apresentação do(s) orçamento(s), intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos na Resolução no 146 c/c o Tema 1234 do STF (por analogia). Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 6 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 7 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 200790945. Contestação, ID 203531899. Réplica, ID 203595751. Nota Técnica ID 203784121 com conclusão favorável à demanda. O documento foi encaminhado ao juízo de 2o grau, ID 204149151. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao parecer do NATJUS, ID 204147387. A parte autora manifestou ciência, ID 204187448. O Distrito Federal manifestou ciência da nota técnica e (II) “com o objetivo de melhor a qualidade da assistência médica prestada ao paciente, bem como resguardar os recurso públicos empregados nas políticas públicas de saúde, o Distrito Federal requer que o paciente seja submetido à uma segunda avaliação médica”; (III) informou que foi agendada consulta para a requerente em 07/08/2024, às 9h, no Ambulatório de Cardiologia localizado na SMHS, Área Especial, Quadra 101, Asa Sul, Brasília , ID 206324248. Por fim, anexou documento ID 206324249, contendo orientações quanto ao horário e local da consulta, bem como quanto à quais exames e documentos devem ser levados. Na decisão ID 206688111 foi determinada a intimação da Secretária de Saúde para apresentar novas considerações, com base na consulta a ser realizada. Certificado o decurso em branco do prazo concedido, ID 209890512. A parte autora apresentou relatório médico relativo à consulta realizada, ID 207207109, no qual foi ressaltado que o procedimento pleiteado não está disponível na SES/DF. Em manifestação final, o Ministério Público oficiou pela procedência da demanda, ID 210194237. 8 _ Com o Acórdão e a respectiva certidão de trânsito em julgado, anote-se conclusão para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico valve-in-valve mitral (implante de válvula mitral transcateter), não padronizado no SUS. Autos relatados na decisão ID 198170616. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em sede de agravo de instrumento 0724766-70.2024.8.07.0000 o Desembargador Relator concedeu a tutela antecipada recursal, ID 201099615. A Secretária de Saúde e o Distrito Federal foram intimados, no dia 21/06/2024, a cumprir a tutela de urgência, IDs 201445207 e 201445209. II _ DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na decisão ID 215408065 foi determinada (I) a intimação de ambas as partes apresentar "o valor e os critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor" e (II) que a requerente apresentasse no mínimo um orçamento adequado aos critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor. A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão ID 215408065. Alega a parte embargante, ID 216297519, que a decisão padece de “aspectos obscuros, contraditório, omissos e conflitantes com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.”. Apresenta diversos argumentos e por fim pede os seguintes esclarecimentos: Pede-se os seguintes esclarecimentos: (i) como se dará a responsabilização de cada parte processual caso não cumpram o ônus probatório de apresentar as informações requeridas por esse Juízo? Haverá alguma consequência para o DISTRITO FEDERAL ou apenas a parte autora será prejudicada com a inviabilização do acesso ao procedimento vindicado? (ii) serão admitidos orçamentos com valor maior ao previsto na Tabela SUS para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, tal como afirma expressamente o art. 9o, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 146/2023, do CNJ? (iii) caso haja aplicação do Tema n. 1.234 ao caso vertente, a aplicação será limitada aos trechos decisórios que interessam à Fazenda Pública ou o entendimento será aplicado na íntegra, especialmente o trecho que afirma que “eventuais discussões sobre o preço a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o atendimento do jurisdicionado” e o trecho que menciona que “a limitação ao valor-teto deverá ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fornecedor”? (iv) na ausência de orçamento compatível com a Tabela SUS, o Juízo poderá autorizar o fornecimento do serviço pelo orçamento de menor valor anexado aos autos; ou, independentemente do valor do orçamento por ela apresentado, o valor a ser pago à empresa executante dos serviços ficará limitado ao parâmetro adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde? (v) haverá possibilidade de aplicação de multa ou outras medidas coercitivas em face de fornecedores que se recusem a prestar os serviços vindicados com contraprestação limitada ao parâmetro adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, como previsto no art. 11, § 2o, da Resolução CNJ n. 146/2023, e no Tema n. 1.234, do STF? Em contrarrazões o Distrito Federal requereu a rejeição dos embargos, ID 217664297. O Ministério Público pugnou pela intimação da parte autora para esclarecimentos, ID 218012815. A parte autora afirmou que o próprio IGESDF já informou que não possui o procedimento requerido, ID 218606126. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Intimem-se. Prossiga-se. III _ DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Em 27/09/2024, a parte autora (I) noticiou o descumprimento da tutela; (II) apresentou 2 orçamentos para realização da cirurgia; (III) anexou relatório médicos recente, ID 212591393; (IV) informou que há urgência na efetivação da cirurgia, sob risco de piora do quadro e impossibilidade de realizar o procedimento, ID 212591349. A parte requerente apresentou terceiro orçamento, ID 214104968. Intimado, o Distrito Federal requereu "seja a parte autora intimada para apresentar orçamento atualizado que observe como critério o valor da Tabela SIGTAP, ou valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor.", ID 215164865. O Ministério Público aduziu (I) “Conquanto o Tema 1.033 tenha fixado o critério de ressarcimento a ser aplicado, o fato é que, conforme alegado pela requerente, os cálculos para se chegar a esse valor “são extremamente complexos e os fornecedores de serviços de saúde privados não disponibilizam, aos consumidores, orçamentos com a incidência desses parâmetros”, razão pela qual a obrigação de apresentá-los deve ser imputada ao ente público devedor. “; (II) “oficia pela aplicação do Tema 1.033 do STF, determinando-se ao Distrito Federal que apresente os cálculos para se chegar ao justo valor do procedimento cirúrgico objeto do presente feito, conforme o critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” e (III) “No caso de inércia do ente público, o Ministério Público oficia favoravelmente ao pedido de sequestro de verba suficiente para realização do procedimento cirúrgico, observados os termos do menor orçamento da rede privada, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente.”, ID 215338829. Na decisão ID 215408065 foi determinada (I) a intimação de ambas as partes apresentar "o valor e os critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor" e (II) que a requerente apresentasse no mínimo um orçamento adequado aos critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor. Em documento datado de 16/09/2024, o IGESDF apresentou as seguintes informações, ID 216478417: Considerando a decisão judicial que determina a realização do implante valve-in-valve na paciente ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA, a unidade de cardiologia do Hospital de Base entrou em contato por telefone, nesta segunda-feira às 17h15, para programar a internação da paciente com o objetivo de realizar os exames necessários para avaliar a viabilidade do procedimento. Em conversa com a filha da paciente, Sra. Carla, fomos informados de que o prazo estipulado para que o Hospital de Base respondesse já havia expirado e que, por essa razão, a paciente não seria mais internada pelo SUS. A família decidiu dar continuidade ao procedimento pela rede privada. É importante ressaltar que, há 15 dias, já havíamos entrado em contato com a paciente e conversado com sua filha, informando sobre a necessidade da realização de um ecocardiograma transesofágico, fundamental para a discussão com o Heart Team. Na ocasião, a filha informou que a paciente havia tentado realizar o exame por duas vezes, mas ambos foram cancelados devido a níveis pressóricos elevados. Diante disso, foi decidido que a paciente seria internada para a realização do exame em momento oportuno. Adicionalmente, vale destacar que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) não possui o implante valve-in-valve como procedimento padronizado. Além disso, em função da alta demanda de pacientes cirúrgicos graves na unidade de cardiologia deste hospital, não foi possível programar a internação da paciente na semana passada O Distrito Federal se manifestou nos seguintes termos, ID 217664297: De início, cumpre esclarecer que não houve descumprimento da tutela de urgência por parte do Distrito Federal. Destarte, conforme Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, a paciente foi convocada para programar a sua internação em hospital público, no entanto, se recusou a fazê-lo (ID 216478420) (...) Destarte, como se observa das informações prestadas, a equipe médica do Hospital de Base esteve, a todo tempo, em contato com a paciente e sua filha, orientando quanto aos exames e condutas a serem adotados para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico. Com efeito, a parte autora foi convocada para internação e, sem qualquer justificativa idônea, se recusou a fazê-lo. Cumpre destacar que tais fatos eram de conhecimento da paciente que, dolosamente, os omitiu ao informar o descumprimento da tutela de urgência e requerer o sequestro de verbas públicas, o que configura, claramente, má-fé de sua parte, conforme disposto no art. 80, II, do CPC. Com efeito, a parte autora alterou a realidade dos fatos, induzindo o juízo a erro para acreditar que o Distrito Federal estava se omitindo de cumprir o comando judicial, para assim, obter o sequestro de verbas públicas e realizar o tratamento pretendido na rede privada de saúde. É devido, portanto, a aplicação da multa processual prevista no art. 81, do CPC, pela litigância de má-fé, a qual não se sujeita à gratuidade de justiça deferida à parte autora, conforme disposto no art. 98, §4o, do CPC. No mais, pertinente destacar que o dever do Estado em fornecer adequado tratamento médico à população não implica no dever de custear todo e qualquer tratamento pretendido pelo indivíduo na rede privada de saúde. Por certo, caso a parte autora não deseje se submeter ao tratamento na rede pública de saúde, que arque, com recursos próprios, com os custos para sua realização na rede privada. Em verdade, a recusa da parte autora em se submeter ao tratamento em hospital público deve ser interpretada como desistência da demanda. Isso pois, o pedido formulado foi no sentido de que o ente distrital lhe fornecesse o tratamento. No entanto, uma vez fornecido o tratamento, este foi recusado pela paciente, o equivale a dizer que desistiu do pleito formulado. Ante o exposto, requer o Distrito Federal: (i) que sejam rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, porquanto ausente qualquer vício na decisão embargada; (ii) que seja indeferido o pedido de sequestro de verbas públicas, uma vez que não houve descumprimento da tutela de urgência pelo ente público; (iii) que seja aplicada multa por litigância de má-fé à parte autora, que alterou dolosamente a verdade dos fatos, para induzir este juízo à erro, nos termos do art. 80, II e 81, ambos do CPC, com a ressalva de que a execução não estará suspensa, mesmo diante do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido, conforme disposto no art. 98, §4o, do CPC; (iv) que a recusa da parte autora em se submeter ao tratamento na rede pública de saúde seja interpretada como desistência da ação, a qual o Distrito Federal manifesta, de pronto, concordância, sendo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC. O Ministério Público "pugna pela intimação da requerente para que esclareça o alegado pelo DF.", ID 218012815. É o relatório. Decido. O Distrito Federal argumenta que não houve descumprimento da tutela, uma vez que “a paciente foi convocada para programar a sua internação em hospital público, no entanto, se recusou a fazê-lo”. Em análise dos autos, verifica-se que o Hospital de Base prestou as seguintes informações (I) “a unidade de cardiologia do Hospital de Base entrou em contato por telefone, nesta segunda-feira às 17h15, para programar a internação da paciente com o objetivo de realizar os exames necessários para avaliar a viabilidade do procedimento”; (II) “Em conversa com a filha da paciente, Sra. Carla, fomos informados de que o prazo estipulado para que o Hospital de Base respondesse já havia expirado e que, por essa razão, a paciente não seria mais internada pelo SUS. A família decidiu dar continuidade ao procedimento pela rede privada.”; (III) “vale destacar que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) não possui o implante valve-in-valve como procedimento padronizado. Além disso, em função da alta demanda de pacientes cirúrgicos graves na unidade de cardiologia deste hospital, não foi possível programar a internação da paciente na semana passada.”, Assim, não se mostra claro se o Distrito Federal iria de fato cumprir a tutela, uma vez que, em tese, o procedimento não pode ser realizado no Hospital de Base porque não é padronizado no IGES-DF. Por outro lado, a recusa da requerente em se submeter ao exame aparentemente se deu por entendimento de que uma vez decorrido o prazo inicialmente concedido para cumprimento da tutela, o bloqueio de verbas para realização do procedimento cirúrgico seria o caminho lógico. Todavia, como é de amplo conhecimento das partes, ressalto que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para contratação de serviços públicos não padronizados ou recém-padronizados; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade ao Poder Público e, ao mesmo tempo, respeitar o princípio da efetividade da tutela concedida à parte autora. Ante o exposto: 3 _ Indefiro os pedidos III e IV da petição ID 217664297 do Distrito Federal, uma vez que não há demonstração clara de que a tutela seria cumprida ou de que a requerente agiu em litigância má-fé. 4 _ Intime-se a parte autora a atender eventuais convocações para realização de consultas, exames, etc., por parte do Distrito Federal ou das unidades de saúde a ele vinculadas, uma vez que avaliar o paciente é necessário para o exercício do direito de defesa do Distrito Federal nos autos. O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretaria de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. De outro lado, em 30/11/2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no 146, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. No § 1o do artigo 9o, foi recomendado: § 1o O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deverá utilizar como critério aquele adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em data recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, reiterou a necessidade de atendimento à Recomendação 146 do CNJ, acima citada. Senão vejamos: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Em que pese o Tema 1234 referir-se aos medicamentos não incorporados ao SUS, por analogia, revendo meu posicionamento anterior, reputo necessário observar os limites impostos na Resolução 146 do CNJ em todos os sequestros de verbas públicas determinados nas demandas judiciais que envolvem saúde pública. Nesse sentido, ainda, o Tema 1033 do STF, com repercussão geral: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 5 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de sequestro de verbas a preço de balcão. 6 _ Em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se o(a) Secretário(a) de Saúde e o Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência, para (I) indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor; (II) verificarem com o ICTDF a possibilidade de fornecimento do serviço observando os critérios do contrato relativo às cirurgias cardíacas neonatais; (III) esclarecerem se algum hospital da rede pública ou conveniada possuiu condições técnicas para realização do serviço de saúde demandado . Prazo: 10 (dez) dias, já computada a dobra legal. 6.1 _ Desde já fica advertido o Distrito Federal de que a tutela de urgência já foi deferida. Portanto, em face do descumprimento, incumbe-lhe fornecer direta ou indiretamente o serviço, indicar os parâmetros para o cálculo do valor do serviço de saúde em conformidade com a tabela do SUS ou contrato de prestação de serviços ou, por fim, apresentar orçamento de valor inferior. A ausência de atendimento da presente determinação implicará em prosseguimento do procedimento de sequestro em conformidade com os orçamentos apresentados pela parte autora, mesmo que a preço de mercado. 7 _ Sem prejuízo e considerando que sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas em valor superior àqueles definidos no Tema 1033 do STF ou em contrato já firmado pela SES/DF, fica a parte autora intimada de que a qualquer tempo poderá anexar aos autos: Serviços/insumos previstos na tabela SUS (com acréscimo de 50%) ou em contrato firmado pela SES/DF 7.1 _ no mínimo, 01 (um) orçamento atualizado que observe como critério o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor. 7.2 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (com especificação de cada medicação, insumo, profissional, diária, aluguel de equipamento, dentre outros); (II) declaração assinada pela autora de que não recebe do SUS nenhum dos produtos/serviços indicados no orçamento. 7.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Serviços/insumos NÃO previstos na tabela SUS ou em contrato firmado pela SES/DF 7.4 _ No caso de inexistir valor fixado na tabela do SUS ou em contrato da SES/DF ou decorrido novamente sem manifestação específica quanto ao item 2 da presente decisão, apresentar 03 (três) orçamentos atualizados (aplicação analógica dos itens 1.2 e 1.3 do Tema 1234) ou declaração de validade daqueles já apresentados; 7.4.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da Clínica/Hospital, indicando (I) planilha de estimativa de custos detalhada, especificando o valor exato necessário para realização do tratamento, incluindo despesas hospitalares, OPME, honorários da equipe cirurgiã e anestesista; (II) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (III) nome e CNPJ da empresa; (IV) endereço, telefones e e-mail da empresa; (V) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamento pela autora em valores superiores àqueles já juntados aos autos 8 _ Apresentados novos orçamentos pela parte autora, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 8.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 8.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 8.3 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 8.4 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da indicação de hospital pelo Distrito Federal ou pela SES/DF 9 _ Indicado hospital pelo Distrito Federal ou pela SES/DF, ou mesmo os critérios para ressarcimento, intime-se a parte autora a anexar aos autos: 9.1 _ (I) planilha de estimativa de custos detalhada, especificando o valor exato necessário para realização do tratamento, incluindo despesas hospitalares, OPME, honorários da equipe cirurgiã e anestesista; (II) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (III) nome e CNPJ da empresa; (IV) endereço, telefones e e-mail da empresa; (V) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. 9.2 _ Com as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor da planilha apresentada pela parte autora e (II) se manifestar acerca do orçamento apresentado pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 9.3 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 9.4 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 9.5 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 9.6 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 200790945. Contestação, ID 203531899. Réplica, ID 203595751. Nota Técnica ID 203784121 com conclusão favorável à demanda. O documento foi encaminhado ao juízo de 2o grau, ID 204149151. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao parecer do NATJUS, ID 204147387. A parte autora manifestou ciência, ID 204187448. O Distrito Federal manifestou ciência da nota técnica e (II) “com o objetivo de melhor a qualidade da assistência médica prestada ao paciente, bem como resguardar os recurso públicos empregados nas políticas públicas de saúde, o Distrito Federal requer que o paciente seja submetido à uma segunda avaliação médica”; (III) informou que foi agendada consulta para a requerente em 07/08/2024, às 9h, no Ambulatório de Cardiologia localizado na SMHS, Área Especial, Quadra 101, Asa Sul, Brasília , ID 206324248. Por fim, anexou documento ID 206324249, contendo orientações quanto ao horário e local da consulta, bem como quanto à quais exames e documentos devem ser levados. Na decisão ID 206688111 foi determinada a intimação da Secretária de Saúde para apresentar novas considerações, com base na consulta a ser realizada. Certificado o decurso em branco do prazo concedido, ID 209890512. A parte autora apresentou relatório médico relativo à consulta realizada, ID 207207109, no qual foi ressaltado que o procedimento pleiteado não está disponível na SES/DF. Em manifestação final, o Ministério Público oficiou pela procedência da demanda, ID 210194237. 10 _ Com o Acórdão e a respectiva certidão de trânsito em julgado, anote-se conclusão para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66813631), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de sequestro de verbas públicas e liberação da quantia respectiva para a finalidade de custear o procedimento cirúrgico “valve-in-valve mitral” indicado à recorrente pelo profissional de saúde, com base no valor do menor orçamento apresentado pela autora. Afirma que diante de seu grave quadro de saúde não pode aguardar na fila de espera pela ordem cronológica de acesso ao tratamento almejado, sobretudo diante da ausência de previsão concreta para a sua efetivação pelo ente público demandado e da existência de indícios de que o procedimento cirúrgico em referência não pode ser efetuado por meio da rede pública de saúde. Afirma que é indevida a determinação de apresentação, pela autora, de orçamentos de acordo com os critérios de ressarcimento previstos na Tabela do SUS, pois os valores ali indicados são consideravelmente inferiores aos praticados pelo "mercado" privado de saúde. Conclui, assim, no sentido da legitimidade da ordem de sequestro de quantia do Erário requerida pela recorrente nos autos do processo de origem, como medida indispensável para a obtenção de melhora da saúde e qualidade de vida da recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado o sequestro de verbas públicas e liberação da quantia respectiva para a finalidade de custear o procedimento cirúrgico indicado à recorrente, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, nos autos do processo de origem (Id. 198170616). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Eminente Desembargador plantonista, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 66814372, vindo os autos conclusos em seguida (Id. 66818653). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante o Eminente Desembargador plantonista destacou o seguinte: “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, impetrado por Arminda Aparecida Alves Pereira, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que, aplicando ao caso o Tema 1033 da repercussão geral do STF, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para custear a cirurgia necessitada pela agravante. Consta dos autos que a impetrante, pessoa idosa com 79 anos de idade, necessita com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico “valve-in-valve” (implante de válvula mitral tanscateter), tendo ajuizado ação de conhecimento (ID 66813632, p. 25 e seguintes), com pedido de tutela provisória, para que o ora agravado seja impelido a fornecer-lhe a cirurgia. Indeferida a liminar pelo juízo a quo (ID 66813632, p. 61 e seguintes), a Defensoria Pública, que patrocina nos autos os interesses da agravante, apresentou recurso, logrando êxito em obter ordem judicial, em 20/06/2024, para impor ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento cirúrgico (ID. 66813632, p. 90 e seguintes). Ocorre que, até a presente data, a cirurgia não foi realizada. A agravante, em razão do não fornecimento da cirurgia, postulou o sequestro de valores do Distrito Federal, para custear o procedimento cirúrgico que a agravante necessita (ID 66813633, p. 49; 70 a 75). O Juiz a quo indeferiu, por ora, o pedido de sequestro de bens, sob o fundamento de que há necessidade de contraditório em relação ao próprio pedido e também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora (ID 66813635, p. 45). A Agravante postulou a reconsideração da decisão, destacando o grave estado de saúde em que se encontra (ID. 66813635, p. 80 e seguintes). O Juízo a quo manteve a decisão impugnada, nos termos da decisão de ID. 66813635, p. 90/92. Contra a decisão que indeferiu o sequestro de bens, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “determinar a imediata liberação de valores baseados no orçamento de menor valor apresentado pela parte agravante (sem aplicação analógica e indevida do tema 1234), qual seja, o do Hospital ICTDF e se proceder ao sequestro da quantia devida, com a consequente transferência e realização do procedimento cirúrgico valve-in-valve mitral (implante de válvula mitral transcateter), nos termos da prescrição médica emitida. No mérito, pede a confirmação da antecipação de tutela. É o relatório. A Portaria GPR 1871 de 18 de novembro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser indeferido. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. Já foi deferido o pedido liminar que obriga o agravado a realizar a cirurgia da qual a agravante necessita, o que ocorreu em 20/06/2024. Todavia, como bem destacado na decisão impugnada, a determinação de sequestro de verbas públicas para custear o procedimento cirúrgico em questão deve ser precedido de contraditório, em especial quanto aos orçamentos apresentados pela agravante. Com efeito, trata-se de cirurgia de custo elevado, não se mostrando razoável impor ao Estado a realização do procedimento a qualquer custo, sob pena de comprometer o próprio sistema de saúde pública. Em vista disso, na própria decisão impugnada foi determinada a adoção de providências pelo Distrito Federal, sob pena de ser determinado o sequestro de valores, mesmo que a preços de mercado. Assim, não obstante o grave estado de saúde da impetrante, mostra-se razoável, pelo menos no exame perfunctório próprio da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, a limitação acolhida pelo Juiz a quo ao adotar para a hipótese dos autos, por analogia, o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais observa-se que o Juízo a quo, diante da notícia do agravamento do estado de saúde da agravante, determinou no último dia 29/11/2024, a adoção de medidas urgentes para viabilizar o cumprimento da ordem, de modo que a cirurgia, ao que tudo indica, deve ser realizada nos próximos dias. Confira-se (ID 66813635, p. 90/92): “2 _ Sem prejuízo, em face da gravidade do caso clínico, bem como das dificuldades apontadas, intime-se a parte autora a indicar três hospitais da rede privada com capacidade para fornecer o serviço de saúde pleiteado na inicial. Esclareço que pelo menos dois deverão ser de Redes Hospitalares distintas e, na impossibilidade, a parte autora terá que justificar. 2.1 _ Após, independentemente de nova conclusão, expeçam-se mandados de intimação dos Diretores dos hospitais indicados pela parte autora (podendo a intimação ser recebida por funcionários designados para tal), a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação: 2.1.1 _ informem se possuem condições clínicas para realizar o procedimento cirúrgico prescrito à autora. 2.1.2 _ na hipótese positiva, apresentem orçamentos e dados bancários, com base (I) na tabela do SUS acrescida de 50%; ou (II) na tabela dos planos de saúde privados, incluindo todos os serviços (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) e indiquem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor. 2.1.3 _ por oportuno, desde já esclareço que, se o procedimento cirúrgico for realizado em hospital da rede privada, o pagamento será feito mediante sequestro de verbas públicas, após a comprovação da realização da cirurgia, no limite do orçamento apresentado. 2.1.4 _ esclareço ainda que, devido a urgência, a resposta pode ser encaminhada para o e-mail. 3 _ Simultaneamente, reintime-se, também por oficial de Justiça, a Procuradoria-Geral do DF de que, se persistir o descumprimento, independentemente de nova intimação, este juízo emitirá ordem de transferência imediata para umas das três instituições privadas (de menor valor) e determinará o sequestro de verbas públicas para custear todo o tratamento, internação e transferência hospitalar. 4 _ Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 1 (um) dia já computada a dobra legal. 5 _ Noticiado o cumprimento administrativo da ordem, por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Registro que o item 2 da decisão acima transcrita foi cumprido de imediato pela parte agravante (ID 66813635, p. 98). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A despeito dos argumentos articulados nas presentes razões recursais e da indiscutível relevância da garantia à saúde, convém ressaltar que os fundamentos jurídicos expostos em sede de plantão judicial a respeito da inviabilidade de deferimento do requerimento de sequestro de verbas públicas não destoam do entendimento manifestado por este Relator em demandas congêneres. A respeito da possibilidade da determinação judicial de sequestro de valores do tesouro local para fazer face à prestação do serviço de saúde pretendido pela parte, é preciso observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos[1] e o Excelso Supremo Tribunal Federal[2], já se manifestaram, no passado, favoravelmente, no sentido de que, avaliadas as peculiaridades dos casos deduzidos, seria possível a determinação de sequestro de verbas públicas para compelir o ente público a fornecer tratamentos de saúde à parte. Operou-se, nesses casos, uma espécie de ponderação de princípios, à luz do caso concreto, diante da premissa segundo a qual o direito fundamental à saúde, postulado individualmente, teria maior peso do que o cumprimento de regras administrativas financeiras ou orçamentárias. A linha decisória adotada por este Egrégio Sodalício, no entanto, em nome dos princípios publicísticos que regem a execução orçamentária, inclusive à luz do primado da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal, estabeleceu que essa pretensão não pode ser atendida. Isso porque a eventual imposição de obrigação à Administração Pública só pode ser determinada desde que antecedida de composição formal escrita entre as partes, nos moldes preconizados na Constituição e na legislação de regência, ou mesmo nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, nos moldes da regra estabelecida no art. 100 da Constituição Federal, com a estrita observância das regras jurídicas imperativas que regulam a espécie. Aliás, devem também ser observadas as peculiaridades do orçamento público, tendo em vista que é o instrumento preconizado pela Administração Orçamentária, nos termos da LDO e da LOA, para definir como os recursos arrecadados por meio dos tributos promoverão o atendimento às necessidades ou às demandas da sociedade. Os orçamentos anuais, por certo, compreendem o fiscal, o de investimentos e o da seguridade social. A união desses instrumentos importa na criação do “orçamento unificado”. Os projetos e investimentos que demandem gastos públicos terão como fundamento as regras estatuídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse particular, o Poder Público está condicionado ao cumprimento do orçamento, que é impositivo, para dispensação de recursos públicos, mesmo na área da Saúde Pública. A partir da arrecadação de recursos públicos pelo Estado, esses valores devem fazer parte de um conjunto de ações e de planejamento orçamentário que possibilitem a aplicação e alocações de recursos públicos em programas que revelem o interesse público. Por essa razão o uso de recursos públicos deve ser feito de modo racional e consubstanciado em dados que permitam que os gastos, por meio da execução orçamentária, sejam procedidos de forma transparente e controlável, com a devida observância dos parâmetros normativos que regem a matéria, inclusive com a cominação de responsabilização pelo uso indevido de recursos públicos. Com efeito, essa é a “motivação relevante, ao se fixarem regras acautelatórias, de contenção e de parcimônia voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”[3]. Por isso, o equilíbrio das contas públicas, escopo principal do administrador, exige dos agentes da Administração o necessário “controle eficiente e sistemático das rubricas orçamentárias, com seu consequente acompanhamento e avaliação”[4]. Ressalte-se, ainda, que os princípios básicos (prevenção de déficit fiscal, desequilíbrio fiscal, segurança das contas públicas e transparência da gestão fiscal) devem ganhar maior contorno no momento da execução dos valores orçados. Assim, mesmo diante da evidenciada necessidade da pretensão formulada, o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é medida que não pode ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida aludida, o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Convém anotar, ademais, que a Constituição da República admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). Nota-se, portanto, que nas situações em que o Texto Constitucional permite o sequestro de valores do Erário há a pressuposta existência de algum tipo de violação da sistemática de pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor. Nessa esteira, a regra prevista no art. 100, § 6o, da Constituição é clara ao enunciar que: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [omissis] § 6o - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” (Ressalvam-se os grifos) A mencionada regra já constava do Texto Constitucional antes mesmo das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 62/2009 e já era utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade de leis e constituições locais pela nossa Corte Suprema. Nessa esteira, examinem-se as seguintes as ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2o, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exeqüenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3o, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1o e 2o, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.” (ADI no 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2001, DJ 19-9-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI No 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMÁTICA QUE SE AFIRMA DESRESPEITADA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI no 1.662/SP, a Corte declarou a inconstitucionalidade da criação de outras hipóteses autorizadoras do sequestro de verbas públicas, alheias à previsão do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal. 2. Inexistência de identidade ou similitude entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma. Inadequação, na via reclamatória, da análise da ocorrência de quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6134 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2010, DJe-054 DIVULG 22-03-2011 PUBLIC 23-03-2011 EMENT VOL-02487-01 PP-00020). (Ressalvam-se os grifos) Apesar de ter o próprio Texto Constitucional excepcionado a aplicação dessa modalidade de sequestro, uma corrente decisória bastante peculiar ganhou força no âmbito da jurisprudência pátria, a propugnar a ampliação das possibilidades de subtração de valores do Erário. A despeito do entendimento que se firmou recentemente sobre o tema no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar a lúcida ementa de julgado em sentido contrário, a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DO REPASSE DE VALOR ADICIONADO DO ICMS. LEVANTAMENTO IMPOSSIBILIDADE. ART. 730 DO CPC. RITO PRÓPRIO. I - O Recurso Especial foi interposto contra Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento que confirmou decisão monocrática na qual foi determinado o seqüestro de verbas públicas no valor de R$ 1.356.453,57 (um milhão, trezentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos). II - A questão jurídica controvertida, está em admitir ou não o bloqueio/seqüestro de verbas públicas, e o conseqüente levantamento dos valores seqüestrados em favor do autor de execução provisória contra a Fazenda Pública, desde que prestada caução idônea, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e, ainda, sem que seja respeitado a sistemática própria de Execução contra a Fazenda Pública. III - A Egrégia Primeira Turma desta Corte tem afirmado a impossibilidade de seqüestro de verbas públicas, exatamente em face das disposições peremptórias do art. 730 do CPC. IV - "Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante seqüestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis." (REsp no 784.188/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 14/11/2005) V - Recurso Especial provido. (REsp no 753.359/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ 28/9/2006, p. 208). (Ressalvam-se os grifos) Em que pese a ausência de conexões jurídicas mais densas, bem como a falta de fundamentação jurídica minimamente clara a respeito da possibilidade de sequestro desses valores, com a devida licença, essa providência tem sido deferida nas demandas que envolvem a obrigação de fornecimento de medicamentos e outros serviços de saúde pela Administração Pública. Nesses casos, a situação de tensão entre princípios constitucionais tem sido resolvida por meio de um “sistema de ponderação” a merecer cuidados, pois a escolha principiológica que indica a primazia do direito à saúde não leva em conta, ao pormenor, as demais situações em jogo, permitindo chegar-se à conclusão que engendra autêntico absurdo lógico ao afirmar que entre o direito à saúde e outros interesses financeiros do Estado, deve-se dar primazia ao primeiro, como se pudesse ser alcançado (art. 196 da Constituição Federal) sem os segundos. O modo de fundamentação assim engendrado acaba por se enredar em uma falácia argumentativa, em cuja premissa maior reside o misto de apelos à misericórdia (argumentum ad misericordiam) e argumentos ad populum[5]. Assim, parte-se da posição problemática de que a partir do atendimento a um ou alguns casos específicos, resolver-se-ia o problema de saúde tanto individual quanto coletiva. No entanto, com a devida licença, essa perspectiva deixa de considerar outros aspectos referentes às consequências jurídicas da decisão tomada, especialmente em relação ao prejuízo coletivo gerado pela indevida intromissão na gestão das políticas públicas, ainda que se o faça com as melhores intenções. Nesse contexto, a gestão orçamentária das políticas públicas é questão complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve um direito fundamental social que tem nítidas repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produz consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário. Há casos notórios em que essas ordens de sequestro já demonstraram sua efetiva lesividade, como o ocorrido no Município de Teresópolis-RJ[6]. Ressalte- se, no entanto, que no Brasil há outras 5.500 municipalidades. Pelas razões expostas, ainda que se admitisse a possibilidade de sequestro de valores do Erário na hipótese de prestação relacionada à saúde, como no caso em exame, a intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que indica encontrar-se em curso, em nosso país, a diretriz fundada no realismo judicial messiânico[7], nefasto à ideia de freios e contrapesos e fatal para a preservação da ordem democrática. Reitere-se, ainda, que o modelo de intervenção orçamentária ora em curso produz, na prática, o efeito de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade de cumprir todas as demandas por prestações, que se encontram, à luz da regra prevista no art. 196 da Constituição Federal, adstritas à seara política. A respeito das peculiaridades do Sistema Único de Saúde, ente complexo e multifacetado que conta com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios[8], é necessário destacar que estamos diante de instituição que coordena as ações e os serviços de saúde em uma rede regionalizada a hierarquizada, orientada pelas diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Aliás, convém registrar que a efetividade dos direitos subjetivos constitucionais está relacionada ao grau de organização política da sociedade[9], sendo viável a afirmação de que o direito à saúde é essencialmente positivo[10], a necessitar que além da alocação de recursos, seja levado a efeito também com a prática de ações estatais eficientes de planejamento e de execução de programas de gestão. Por isso, pode-se deduzir que existe uma correlação necessária entre 1) a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, 2) a alocação e a aplicação de recursos públicos, e 3) a correta execução dessas estratégias de gestão. Essas considerações são suficientes para demonstrar a existência de uma tensão permanente entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais[11], principalmente em virtude da "lei da escassez”[12] e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, de que sejam observados os respectivos direitos fundamentais[13]. Estabelecido o pressuposto de que o direito à saúde deve ser financiado e levado a efeito por ações administrativas específicas, decorrentes da elaboração e execução de políticas públicas, ou seja, diante da compreensão de que a cobertura dos custos da realização dos direitos representa, ao lado da estruturação dos meios administrativos de gestão do sistema, um autêntico critério de efetividade desses serviços à população, é viável supor, convém insistir, que o atendimento ao direito à saúde não pode prescindir da observância dos mencionados critérios de organização, financiamento e gestão dos meios que permitam o cumprimento desses programas financeiros e orçamentários[14]. Isso, aliás, soa intuitivo diante da leitura da regra prevista no art. 196, segunda parte, da Constituição da República. É importante ressaltar, por fim, que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento, por meio de tese com repercussão geral reconhecida (tema no 598), no mesmo sentido da argumentação ora exposta, o que corrobora a impossibilidade de se proceder ao sequestro pretendido, senão vejamos: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.” Feitas essas anotações, convém repisar que não é atribuição do Poder Judiciário, em clara afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), direcionar soma de recursos públicos para determinada providência individual, a despeito das respectivas políticas públicas em curso (art. 196 da Constituição Federal). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução ou exclusão de multa coercitiva, bem como a determinação de sequestro de quantia do Erário. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso, a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o Distrito Federal tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso não pode ser conhecido em relação ao ponto. 3. A Constituição da República admite o sequestro de verbas públicas apenas em três hipóteses: a) no caso de haver o preterimento do direito de precedência no pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); b) à vista da não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito que deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal); e c) diante da não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor (art. 100, § 6o, da Constituição Federal, em composição com os artigos 103 e 104, inc. I, do ADCT). 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento, por meio de tese com repercussão geral reconhecida (tema no 598), no sentido da impossibilidade de efetivação do sequestro pretendido. 4. A gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais. Aliás, a análise e as escolhas definidas em orçamento, referentes a essa matéria, constituem temas afetos à seara administrativa e política, que se encontra institucional e legalmente estruturada para o comprimento das fases do procedimento de consecução das despesas públicas e de alocação de recursos de investimento, bem como do subsequente controle da implementação, execução e fiscalização desses gastos. 4.1. A intromissão do Poder Judiciário, no ponto, deixaria de configurar apenas o meio para a satisfação de uma obrigação de fazer singular, relativa a uma pretensão individualizada. Aliás, no presente caso, passaria a haver, mesmo sem as ferramentas de controle da execução e do resultado das operações financeiras respectivas, a autêntica assunção de atividades de gestão orçamentária tipicamente atribuídas aos Poderes Executivo e Legislativo, o que deve ser evitado, em respeito à ideia de freios e contrapesos à preservação da ordem democrática (art. 2o da Constituição Federal). 5. No presente caso a situação é ainda mais grave, pois envolve o direito fundamental à saúde, que tem evidentes repercussões na coletividade. Nessa linha, a determinação desmedida e desarrazoada de ordens de sequestro de verbas públicas produziria consequências nefastas ao orçamento público, com nítidos prejuízos não só à percepção a respeito da validade das regras jurídicas cogentes que orientam a atuação administrativa e orçamentária, mas também ao próprio direito aos serviços públicos de saúde de tantos outros cidadãos que não puderam ou não optaram pelo acesso ao Judiciário. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1935565, 0728158-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA ANÁLISE DETERMINADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. TESE FIRMADA. TEMA No 84. REEXAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VALORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. PERSUASÃO. SUPERAÇÃO. HERMENÊUTICA. CONSTITUCIONALISMO. ENTENDIMENTO RESSALVADO PARA ACOLHER DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Hipótese de reanálise de agravo de instrumento determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em virtude da dissonância do acórdão com o entendimento da Colenda Corte fixado por ocasião do Recurso Especial no 1.069.810/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 84). 2. A eventual imposição de obrigação à Administração Pública só pode ser determinada desde que antecedida de composição formal escrita entre as partes. 2.1. Sem esse pressuposto formal, a pretensa estipulação não tem o condão de formalizar obrigação exigível por quem tenha deliberadamente atuado em face da Administração Pública. Entendimento contrário vulneraria o princípio da legalidade que rege a espécie e o caráter vinculado que se atribui aos ajustes de tal jaez. 3. Os princípios básicos da gestão fiscal devem ganhar maior contorno no momento da execução dos valores orçados. Dessa forma, mesmo diante da evidenciada necessidade do serviço público pretendido, o sequestro de valores é medida extremada que não pode ser deferida diante do risco de execução do orçamento público pelo Poder Judiciário, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo. 4. O cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal deve ser procedido por intermédio dos comandos previstos nos artigos 497 e 536, ambos do CPC, mas sem ocasionar a execução do orçamento do Distrito Federal pelo Poder Judiciário. No caso de condenação em obrigação de pagar, a execução respectiva deve ser procedida com a estrita observância do art. 910 do CPC e do art. 100 da Constituição Federal. 5. A gestão orçamentária das políticas públicas é matéria complexa e de contornos políticos que refogem às funções jurisdicionais, devendo ser manejada na seara político-administrativa adequada. 6. Há medidas igualmente aptas a alcançar os efeitos pretendidos, que podem ser tomadas sem a violação à separação dos Poderes da República e com o devido amparo legal, como, por exemplo, a imposição de multa pessoal ao agente público responsável pela formulação e cumprimento das políticas públicas. 7. Apresentada situação em que o suporte fático embasador do pedido se amolda à hipótese de aplicação dos modelos normativos existentes na jurisprudência afirmada com Repercussão Geral ou em Recursos Repetitivos, a fundamentação adotada no acórdão para os casos de não aplicação deve ter por fundamento a diferenciação ou a superação. 8. A superação pela via hermenêutica tem por fundamento a dimensão sistêmica e permanente de “tensão dialética”, por meio da qual processo de argumentação jurídica deve permitir nova análise do tema, com o devido enfrentamento dos novos argumentos e fundamentos suscitados pelas partes. 9. É necessário também superar a falácia engendrada no argumento segundo o qual haveria a possibilidade de aplicação do critério de ponderação de princípios entre o direito à saúde e os interesses financeiros do Estado, como se fosse possível garantir os referidos direitos sem a necessária organização estatal apta a promover, dentro dos moldes previstos no art. 198 da Constituição Federal, as necessárias “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 do Texto Constitucional). 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1202173, 0703082-70.2016.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019) Por essas razões, como não há qualquer alteração relevante no quadro fático previamente analisado pelo Eminente Desembargador plantonista, ou mesmo, como não subsistem razões jurídicas que possam levar à modificação do ato decisório então proferido, ratifico, por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pela agravante, a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp no 1069810/RS, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013 – Tema 84. [2] RE no 607582 – Tema 289, com Repercussão Geral reconhecida. [3] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. [4] MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder. Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 20. [5] COPI, Irving. Introdução à Lógica. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 78-80. [6] Disponível em: . Acessado em: 20 de abr. de 2018. [7] ABBOUD, George. A democracia Constitucional em Perigo: os riscos do messianismo judicial e seu falso protagonismo. In: Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial: desafios em tempos de incertezas. Coord. Werson Rêgo. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 247-260. [8] A questão atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do caráter in solidum da obrigação de fornecer medicamentos, produtos, insumos e serviços de saúde aos utentes do sistema pode ser bem compreendida diante da leitura da ementa de julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro Luiz Fux, representativa do entendimento já firmado na jurisprudência da Corte: STF, RE no 717290 AgR/RS - RIO GRANDE DO SUL - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – Publicação: DJe - 4-4-2014. [9] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 231. [10] DELDUQUE, Maria Célia; MARQUES, Sílvia Badim; CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Judicialização das Políticas de Saúde no Brasil. In: ALVARES, Sandra Mara Campos; DELDUQUE, Maria Célia; DINO NETO, Nicolau (Org.) Direito Sanitário em Perspectiva. Brasília: ESMPU, FIOCRUS, 2013, p. 209-213. [11] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUNSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sul. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p. 15-28. [12] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde – paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25-38. [13] Ibidem, p. 25. [14] LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 160-168.